Tribunal: TJMT
Processo: 1001394-89.2022.8.11.0028
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001394-89.2022.8.11.0028
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Trancamento, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DANILO PIRES ATALA - CPF: 615.853.511-72 (RECORRENTE), DANILO PIRES ATALA - CPF: 615.853.511-72 (ADVOGADO), SAMUEL BASTOS DE SOUZA - CPF: 015.806.881-52 (RECORRENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO –
HABEAS CORPUS
IMPETRADO PERANTE O JUÍZO SINGULAR – ORDEM DENEGADA – PEDIDO DE NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA VEICULAR OU RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA, COM TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL E RESTITUIÇÃO DA ARMA DE FOGO, MUNIÇÕES E DA FIANÇA PRESTADA – BUSCA VEICULAR -

FISCALIZAÇÃO DE ROTINA EM RODOVIA – ABORDAGEM OSTENSIVA – ATRIBUIÇÃO DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL – PREMISSA DO STF - ARESTOS DO TJGO E TJMT – POLICIAMENTO PREVENTIVO – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ADMISSÃO DO TRANSPORTE DE ARMA DE FOGO PELO RECORRENTE – BUSCA VEICULAR AUTORIZADA – JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL - ILEGALIDADE NÃO IDENTIFICADA – ATIPICIDADE DA CONDUTA – GUIA DE TRÂNSITO - ART. 5o, §3o, DO

DECRETO No 9.846/2019 SUSPENSO PELO STF – VIAGEM A TRABALHO – PARECER DA PGJ INTEGRADO – CONDUTA, EM TESE, TÍPICA - TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL - MEDIDA EXCEPCIONAL – ENTENDIMENTO DO STJ – PEDIDO IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO

O policiamento preventivo e ostensivo, “
a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional
” (STF, Ag. Reg. no RHC no 229514/PE).

Constitui atribuição da Polícia Rodoviária Federal, no âmbito das rodovias e estradas federais, “
realizar o patrulhamento ostensivo, executando operações relacionadas com a segurança pública, com o objetivo de preservar a ordem, incolumidade das pessoas, o patrimônio da União e o de terceiros
” (CTB, art. 20, II), razão pela qual “
qualquer condutor, em via pública, está sujeito a abordagens de rotina e esta pode, sim, levar às buscas pessoal e veicular
” (TJGO, Ap no 5030135-85.2021.8.09.0085).

A operação de patrulhamento ostensivo envolve, além de outros aspectos, a preservação da ordem pública, fundada na repressão de crimes, contravenções, infrações de trânsito e cumprimento da legislação por meio da aproximação policial como fator de prevenção secundária (TJMT, HC no 1011239-35.2022.8.11.0000). Isso porque as abordagens policiais e buscas [pessoal e/ou veicular] preventivas acontecem “
antes da infração penal, e, quando esta já exista, mas não é do conhecimento da Polícia
”, razão pela qual constituem-se “
meio de se descobrir o crime, como ocorre comumente, por exemplo, nos crimes permanentes de porte ou transporte de armas e drogas
” (JOÃO ROTH, Ronaldo (org). Polícia Preventiva no Brasil: Direito Policial: Abordagens e Busca Pessoal. São Paulo: Editora Dialética, 2022, p. 52).

Se o recorrente admitiu que transportava arma de fogo, a revista veicular em continuidade à abordagem policial mostra-se autorizada, visto que “
a busca veicular – que se equipa a pessoal – restará sempre legitimada quando a polícia se deparar com conduta que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permita, objetivamente, conjecturar uma situação anormal que careça de pronta intervenção [...]
” (TJMT, HC no 1015953-38.2022.8.11.0000).

O Decreto no 9.846/2019 dispôs que os colecionadores, os atiradores e os caçadores poderão portar uma arma de fogo de porte municiada, alimentada e carregada, pertencente a seu acervo cadastrado no Sigma, no trajeto entre o local de guarda autorizado e os de treinamento, instrução, competição, manutenção, exposição, caça ou abate, por meio da apresentação do Certificado de Registro de Arma de Fogo e da Guia de Tráfego válida, expedida pelo Comando do Exército [art. 5o, §3o].

O c. STF deferiu parcialmente medida cautelar para suspender os efeitos do “
§3o do art. 5o do Decreto no 9.846/2019
” (ADI 6675 MC/DF).

Com a suspensão do art. 5o, § 3o, do Decreto no 9.846/2019 pelo c. STF à época dos fatos, não havia suporte legal para o porte da arma municiada, o que afasta, em princípio, a atipicidade defendida pela defesa (STJ, AgRg no RHC 171140/PR).

“
Não se pode falar, com certeza e segurança, que a conduta do paciente seja atípica, até porque, como visto acima, ele portava arma de fogo durante uma viagem à trabalho e não conforme alega, isto é, ele não se conduzia àquele momento a nenhum estande de tiros, localizada na cidade de Cuiabá
”, conforme bem observado pela i. PGJ (Parecer no 000901-073/2022).

O c. STJ decidiu que o trancamento de inquérito policial, por meio de
habeas corpus
afigura-se medida excepcional, apenas admitida “
quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade
” (STJ, RHC no 119.527/SP).

Se a conduta atribuída ao recorrente mostra-se, em tese, típica, o trancamento do inquérito policial afigura-se injustificável.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1001394-89.2022.8.11.0028

– COMARCA DE POCONÉ

RECORRENTE(S):

SAMUEL BASTOS DE SOUZA

RECORRIDO (S):
MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Recurso em sentido estrito interposto por SAMUEL BASTOS DE SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, nos autos de
habeas corpus
(PJE no 1001394-89.2022.8.11.0028), que denegou a ordem ao reconhecer a legalidade da busca veicular e não visualizar a atipicidade da conduta atribuída ao recorrente, o qual foi preso em flagrante pelo cometimento, em tese, de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido – art. 14,
caput
, da Lei no 10.826/2003 - (ID 173074914).

O recorrente sustenta que: 1) “
a busca veicular sem mandado foi ilegal e tudo dela decorrente deve ter anulado
”; 2)
“não estava portando arma sem autorização e em desacordo com determinação legal
”.

Pede o provimento para que seja declarada a nulidade das provas decorrentes da busca e apreensão veicular ou reconhecida a atipicidade da conduta, com trancamento do inquérito policial e “
restituição da arma/munições apreendidas com a fiança prestada
”.

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE POCONÉ pugna pelo desprovimento (ID 173074925).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 173074927).

A i. 13a Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso em Sentido Estrito. Decisão que denegou a ordem de Habeas Corpus. Pretendido o trancamento do Inquérito Policial ou Ação Penal. Alegada ilegalidade na busca veicular. Impossibilidade. Hipóteses excepcionais. Atividade fiscalizatória inerente à polícia. Fundadas suspeitas. Alegada atipicidade da conduta. Possuidor de Porte de Tráfego e registro da arma. Improcedência. Recorrente que foi abordado fora do trajeto entre a sua residência e local de competição/estande de tiro. Pretendida a restituição dos bens apreendidos e o valor à título de fiança. Impossibilidade. O processo deverá seguir seu curso normal. Bens imprescindíveis para busca da verdade real. Valor pago à título de fiança deverá ser restituído em caso de absolvição ou extinção da punibilidade pela prescrição. Pelo improvimento do recurso.”
(
Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça – ID 177994698
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, X), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Em 30.5.2022, o recorrente foi preso em flagrante pelo cometimento, em tese, de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido – art. 14,
caput
, da Lei no 10.826/2003 – (PJE no 1001364-54.2022.8.11.0028 - ID 173074889).

Em 31.5.2022, a autoridade policial concedeu a liberdade mediante pagamento de fiança arbitrada no valor de R$ 1.212,00 (um mil e duzentos e doze reais), cujo valor foi pago pelo recorrente (ID 173074911 – fls. 32/34).

Em 24.6.2022, foi distribuído inquérito policial (PJE no 1001533-41.2022.8.11.0028) perante a Vara Única da Comarca de Poconé/MT.

O recorrente impetrou
habeas corpus
sustentando a ilicitude da busca veicular realizada e atipicidade da conduta sob a assertiva de que a “
conduta do CAC que porta uma arma a pronto emprego quando em deslocamento para treino não caracteriza o crime de porte ilegal de arma de fogo
”
(ID 173074879).

O delegado de Polícia de Poconé [Marlon Conceição Luz) prestou informações (ID 173074907).

O Juízo singular denegou a ordem nos seguintes termos:

“
Da prova ilícita

Alega que a busca no veiculo do paciente é ilegal e abusiva, uma vez que, foi realizado sem mandado.

De acordo com o depoimento dos Policiais Rodoviários Federais, os mesmo em fiscalização na Unidade Operacional da PRF, no km 635 da 070, neste município, fora abordado o paciente.

Verifica-se que não se trata de uma busca isolada, e sim de abordagem rotineira, desse moto tratando-se fiscalizações inerente ao pode lhe atribuído, e resguardados pela Constituição Federal. [...]

Ainda nesse sentido, vale colacionar entendimento do E. TJMT, diz que: [...]

In casu, os agentes públicos realizavam fiscalização de rotinas, sendo assegurado pela legislação pertinente, no momento que se deu abordagem ao paciente, qual fora encontrada a arma de fogo apreendidas.

Isto posto, não há nos autos qualquer ilegalidade na revista veicular feita pelo Policiais Rodoviários Federais.

Da conduta atípica

O paciente esta sendo investigados pela pratica como incursos no art. 14 da Lei n° 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido).

Segundo narra o Boletim de Ocorrência o paciente assumiu a propriedade da arma de fogo, bem como apresentou a documentação CR (Certidão de Registro), CRAF (Certidão de Registro de Arma de Fogo) e GT (Guia de Tráfego), todavia os agentes públicos, informaram que o mesmo não estava deslocando para treinamento ou participação em competições.

Verifica-se as nos autos que fora juntado a Guia de Trafico Especial n° 219221004835, Certificado de Registro da arma de fogo (Id 86672221) e Certificado de Registro do CAC (Id 86672220).

Todavia, em seu interrogatório o paciente alega que iria para um estande de tiros, bem como fora acostada nos autos a (Id 87188630), informação que não precisa de prévio agendamento para desenvolver a atividade de treinos.

De fato, o paciente possui as documentações necessárias, a qual lhe permite transitar com as armas de fogo do local de guarda para realizar suas atividade de colecionador, atirador e caçador, nos termos do artigos 9° e 24 ambos da Lei n° 10.826/03 c/c art. 5, §3° e §4° do decreto 9.846/2019, in verbis: [...]

Partindo dessa premissa, em analise a legislação aplicável ao tema, conclui-se que ao caçador, atirador ou colecionador – CAC, diferente do porte de arma, apenas é dado ao direito de transportar a sua arma de fogo de sua residência até um local de competição ou estande de tiros, bem como ao retorno de ao local de guarda.

Contudo não estou configurado de plano, que o paciente iria ou não para o estande de tiros, conforme alega a defesa.

Vale ressaltar que, conforme Boletim de Ocorrência e depoimentos dos Policiais, relataram que: (...) AUTOR E TESTEMUNHA - SUSTENTARAM ESTAR VIAJANDO A TRABALHO (CONSTRUÇÃO CIVIL) - QUE ESTARIAM FAZENDO REFORMA DE UMA CASA EM VARZEA GRANDE - BAIRRO CONSTRUMAT - MESMO LOCAL EM QUE PERNOITAM - QUE JÁ FAZEM ESTE DESLOCAMENTO HÁ UNS DOIS MESES, QUE ESTA SERIA A SEGUNDA CASA QUE ESTÃO REFORMANDO - QUE RECENTEMENTE TERIAM ENTREGADO UMA OUTRA NO CRISTO REI - QUE TAMBÉM TERIAM OBRA EM ANDAMENTO EM PONTES E LACERDA (...) sic.

Dessa maneira, na prisão em flagrante constituídos indícios suficientes a justifica a instauração de procedimentos investigativos, tal situação alegado pelo paciente não é suficiente a ensejar o trancamento do inquérito policial, até porque podem ser descobertos indícios ainda na fase investigativa ou instrutória de elementos que o paciente concorreu para a pratica do delito.

Vale salientar que a estreita via eleita não se preta para incursão em aspectos do processo que demandam dilação probatória, valoração do conjunto de provas produzidas e/ou incursão no mérito da casa, sob pena de afronta ao princípio do devido processo legal.

Diante do exposto, em consonância ao parecer do Ministério Publico, conheço o writ, DENEGANDO-SE a ordem impetrada, mantendo o regular tramite do Inquérito Policial instaurado, em desfavor de SAMUEL BASTOS DE SOUZA
.
”
(Katia Rodrigues Oliveira, juíza de Direito – ID 173074914).

Em 29.8.2022, o órgão do Ministério Público apresentou proposta de Acordo de Não-Persecução Penal (PJE no 1001533-41.2022.8.11.0028).

Até a data deste relatório [1°.11.2023], o recorrente não foi citado para manifestar-se sobre a referida proposta (PJE no 1001533-41.2022.8.11.0028).

Pois bem.

Extraem-se das narrativas dos policiais rodoviários federais [Aluizio Ribeiro da Silva e Adnilson Ferreira] que: a) no dia 30.5.2022, por volta das 23h42min, durante fiscalização de rotina realizada na unidade da Polícia Rodoviária Federal localizada à rodovia BR-070, Km 635, no município de Poconé/MT, a guarnição policial abordou o automóvel VW/Saveiro CD Cross, cor branca, placas RAX2J07, conduzido por Claudinei dos Santos Francisco, cujo passageiro era o recorrente

SAMUEL BASTOS DE SOUZA, o qual relatou que viajava a trabalho porque estaria reformando uma casa Várzea Grande/MT, no bairro Construmat; b) após 10 (dez) minutos de entrevista pessoal e consultas, os policiais rodoviários federais constataram a existência de boletim de ocorrência “
relacionado a um veículo com compartimento preparado
” e verificaram que o veículo percorria o trajeto entre Pontes e Lacerda e Cuiabá, considerado suspeito pelos agentes policiais, razão pela qual selecionariam o automóvel para uma busca veicular ; c) neste momento, o recorrente declarou ser “CAC” e que havia uma arma de fogo no veículo, bem como declarou que aproveitaria a viagem para treinar em um stand de tiros em Cuiabá/MT; d) realizada a busca no veículo, foram apreendidas uma pistola Taurus [9mm – Parabellum], número de série ACJ291621, a qual estava em um coldre “
na caixa de câmbio de marcha, municiada, alimentada e carregada
”, bem como 3 (três) carregadores de munição e 41 (quarenta e uma) munições intactas de calibre 9 mm, consoante Termo de Exibição e Apreensão (ID 173074911 – fls. 11); e) o recorrente apresentou os seguintes documentos: 1) Certificado de Registro no 600699 [válido até 27.9.2021], 2) Certificado de Registro de Arma de Fogo, 3) Guia de Tráfego e 4) comprovante endereço de Pontes e Lacerda/MT (ID 173074911 – fls. 11).

O policiamento preventivo e ostensivo, “
a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional
” (STF, Ag. Reg. no RHC no 229514/PE – Relator: Min. Gilmar Mendes – 2.10.2023).

Constitui atribuição da Polícia Rodoviária Federal, no âmbito das rodovias e estradas federais, “
realizar o patrulhamento ostensivo, executando operações relacionadas com a segurança pública, com o objetivo de preservar a ordem, incolumidade das pessoas, o patrimônio da União e o de terceiros
” (CTB, art. 20, II), razão pela qual “
qualquer condutor, em via pública, está sujeito a abordagens de rotina e esta pode, sim, levar às buscas pessoal e veicular
” (TJGO, Ap no 5030135-85.2021.8.09.0085 – Relator: Des. Machado Fagundes – 31.8.2023).

A operação de patrulhamento ostensivo envolve, além de outros aspectos, a preservação da ordem pública, fundada na repressão de crimes, contravenções, infrações de trânsito e cumprimento da legislação por meio da aproximação policial como fator de prevenção secundária (TJMT, HC N.U 1011239-35.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.7.2022). Isso porque as abordagens policiais e buscas [pessoal e/ou veicular] preventivas acontecem “
antes da infração penal, e, quando esta já exista, mas não é do conhecimento da Polícia
”, razão pela qual constituem-se “
meio de se descobrir o crime, como ocorre comumente, por exemplo, nos crimes permanentes de porte ou transporte de armas e drogas
” (JOÃO ROTH, Ronaldo (org). Polícia Preventiva no Brasil: Direito Policial: Abordagens e Busca Pessoal. São Paulo: Editora Dialética, 2022, p. 52).

Sob essa ótica, a busca no veículo não derivou de ação “
baseada em subjetivismos
”, como alegado pela Defesa, e sim de fato determinado e indicador da ocorrência de crime [admissão, pelo recorrente, de que transportava arma de fogo], aptos a autorizar a revista veicular em continuidade à abordagem policial.

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara Criminal:

“
A busca veicular – que se equipa a pessoal – restará sempre legitimada quando a polícia se deparar com conduta que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permita, objetivamente, conjecturar uma situação anormal que careça de pronta intervenção [...]
.” (TJMT, HC N.U 1015953-38.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 23.9.2022)

Desse modo, não se identifica a ilegalidade da busca veicular.

No tocante à atipicidade da conduta, o recorrente transportava uma pistola Taurus [9mm – Parabellum] municiada, número de série ACJ291621, 3 (três) carregadores de munição e 41 (quarenta e uma) munições intactas de calibre 9 mm, consoante Termo de Exibição e Apreensão (ID 173074911 – fls. 11), bem como apresentou documentação comprovando ser “CAC” [caçador, atirador ou colecionador], consistente em

Certificado de Registro no 600699 [válido até 27.9.2021], Certificado de Registro de Arma de Fogo e Guia de Tráfego (ID 173074881/ ID 173074884).

Por ocasião da abordagem, Claudinei dos Santos Francisco declarou que ele e o recorrente estavam viajando a trabalho para a cidade de Várzea Grande/MT, com a finalidade de realizar uma obra no bairro Construmat, sendo que percorriam o mesmo trajeto há dois meses e que nesse período o recorrente tinha o costume de transportar sua arma de fogo (ID 173074911 – fls. 22).

De fato, o Decreto no 9.846/19 dispôs que os colecionadores, os atiradores e os caçadores poderão portar uma arma de fogo de porte municiada, alimentada e carregada, pertencente a seu acervo cadastrado no Sigma, no trajeto entre o local de guarda autorizado e os de treinamento, instrução, competição, manutenção, exposição, caça ou abate, por meio da apresentação do Certificado de Registro de Arma de Fogo e da Guia de Tráfego válida, expedida pelo Comando do Exército [art. 5o, §3o].

Todavia, o c. STF deferiu parcialmente medida cautelar para suspender os efeitos do “
§3o do art. 5o do Decreto no 9.846/2019
” (ADI 6675 MC/DF – Relatora: Min. Rosa Weber - 12.4.2021).

Com a suspensão do art. 5o, § 3o, do Decreto n. 9.846/2019 pelo Supremo Tribunal Federal, à época dos fatos, não havia suporte legal para o porte da arma municiada, o que afasta, em princípio, a atipicidade defendida pela defesa (STJ, AgRg no RHC 171140/PR – Relator: Min. Rogério Schietti Cruz – 17.4.2023).

Ademais, “
não se pode falar, com certeza e segurança, que a conduta do paciente seja atípica, até porque, como visto acima, ele portava arma de fogo durante uma viagem à trabalho e não conforme alega, isto é, ele não se conduzia àquele momento a nenhum estande de tiros, localizada na cidade de Cuiabá
”, conforme bem observado pela i. PGJ (Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça – ID 177994698).

O c. STJ decidiu que o trancamento de inquérito policial, por meio de
habeas corpus
afigura-se medida excepcional, apenas admitida “
quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade
” (STJ, RHC no 119.527/SP - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 6.8.2020).

Se a conduta atribuída ao recorrente mostra-se, em tese, típica, o trancamento do inquérito policial afigura-se injustificável.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023